Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720086-16.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. R. G. D. S., W. E. L., F. T. V., B. C. F. E. I. S. A. APELADO: B. C. F. E. I. S. A., W. E. L., F. T. V., W. S. D. C., C. R. G. D. S. DESPACHO Verifica-se constar nos autos apenas as procurações referentes às partes CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA (ID 67999514) e de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 67999859). Concedo às partes WRJ ENGENHARIA e FELIPE TEIXEIRA VIEIRA o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. CARLOS MARTINS Relator